Tribunal: TJES
Processo: 5000552-76.2023.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000552-76.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE PAIVA SANTOS PEREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000552-76.2023.8.08.0032

RECORRENTE: MARIA JOSE PAIVA SANTOS PEREIRA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL. FURTO DE TRANSFORMADOR E CABOS DE COBRE. PENDÊNCIA TÉCNICA DE RESPONSABILIDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Deferida a AJG, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – No mérito, restou incontroverso que a interrupção do serviço de energia elétrica na propriedade da autora decorreu do furto de um transformador e de cabos de cobre. Embora se trate de relação de consumo, a responsabilidade da concessionária deve ser afastada quando comprovada a ocorrência de fato de terceiro ou a culpa exclusiva do consumidor.

4 – Consta nos autos "Comunicado de Não Conformidade" emitido pela ré em 14/04/2023, indicando que o restabelecimento do serviço dependia da adequação técnica do padrão de entrada, cujos componentes (cabos de 16mm) haviam sido subtraídos e eram de responsabilidade da unidade consumidora. A concessionária solicitou providências no prazo de 15 (quinze) dias para regularização, fundamentada na Resolução da ANEEL, que atribui ao consumidor a responsabilidade por manter a adequação técnica após o ponto de entrega.

5 – A ausência de comprovação de que a consumidora providenciou a regularização imediata das suas instalações internas, conforme solicitado formalmente pela ré, impede o reconhecimento de inércia ou falha injustificada da concessionária no restabelecimento do serviço.

6 – A sentença objurgada agiu acertadamente ao julgar improcedentes os pedidos autorais, uma vez que não restou demonstrado ato ilícito por parte da recorrida. A situação vivenciada pela autora, embora indesejável, decorreu de pendência técnica de sua responsabilidade, não havendo falar em dever de indenizar por danos morais.

7 – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas e honorários advocatícios pela parte recorrente, que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa , restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)